Tribunal: TJSP
Processo: 0002024-32.2016.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu companheira, mediante socos, tapas e esganadura, além de ingressar com veículo em meio a um canavial, ameaçando-a de morte. Relatos da vítima convergentes em ambas as fases da persecução penal. Agressões físicas confirmadas por laudo pericial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu companheira, mediante socos, tapas e esganadura, além de ingressar com veículo em meio a um canavial, ameaçando-a de morte. Relatos da vítima convergentes em ambas as fases da persecução penal. Agressões físicas confirmadas por laudo pericial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Basilares de ambos os delitos que devem ser fixadas nos mínimos legais. Imposição de regime aberto. Concessão da suspensão condicional da pena. Parcial provimento ao apelo defensivo.